Tribunal: TJSP
Processo: 1049839-62.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU x ITR e taxa de lixo – Sentença de parcial procedência para anular o IPTU – Recurso da Municipalidade – Lei municipal que alterou a linha perimétrica da zona urbana do Município e incluiu o imóvel descrito nos autos – Demonstrada a existência de pelo menos dois melhoramentos urbanos pela Municipalidade, a teor do art. 32, § 1o,

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU x ITR e taxa de lixo – Sentença de parcial procedência para anular o IPTU – Recurso da Municipalidade – Lei municipal que alterou a linha perimétrica da zona urbana do Município e incluiu o imóvel descrito nos autos – Demonstrada a existência de pelo menos dois melhoramentos urbanos pela Municipalidade, a teor do art. 32, § 1o, do CTN à época dos fatos geradores – Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que incide o ITR, sobre imóvel localizado na zona urbana do Município, apenas quando comprovadamente utilizado na exploração de atividade rural – Art. 15 do DL no 57/66 – Autora que não demonstrou e sequer alegou a efetiva destinação rural do imóvel – Comprovantes de recolhimento do ITR que não se prestam a tal – Vedação à bitributação que não implica seja ilegítima a cobrança do IPTU – Possibilidade de ajuizamento de ação de repetição de indébito contra a União para reaver os valores indevidamente recolhidos aos cofres federais – Recurso da parte autora no tocante à manutenção da taxa de lixo – Fato gerador da taxa: coleta de lixo domiciliar – Prestação desvinculada dos demais serviços de limpeza pública em geral – Constitucionalidade – Súmula Vinculante 19 – Base de cálculo – Uso de elemento da base de cálculo do IPTU – Irrelevância – Súmula Vinculante 29 – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.